Tribunal: TJPA
Processo: 0805562-24.2022.8.14.0000
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 7942 - Execução Penal e de Medidas Alternativas
Data de julgamento: 2022-11-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) - 0805562-24.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: ALDAIR SOUZA GONCALVES

AGRAVADO: EXECUÇÃO PENAL

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

RECURSO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – PRISÃO DOMICILIAR – MÃE DE CRIANÇA MENOR DE 12 ANOS. NÃO COMPROVAÇÃO DA IMPRESCINDIBILIDADE DE CUIDADOS QUE JUSTIFIQUE A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO – IMPROCEDENCIA DO PEDIDO. 1. Para a concessão do benefício à mãe de criança com idade menor de 12 anos, é necessária a comprovação da imprescindibilidade da genitora aos cuidados do infante, o que não restou comprovado nos autos, até porque a concessão da prisão domiciliar não possui efeito automático.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 3ª Turma de Direito Penal, em Sessão do Plenário Virtual, deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, que à unanimidade de votos, conhece do recurso e nega-lhe provimento, nos termos da fundamentação do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora - Relatora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

RELATÓRIO

ALDAIR SOUZA GONÇALVES,
por meio da defensoria Pública, interpôs o presente recurso, inconformado com a decisão do Juízo da Vara de Execuções Penais que julgou improcedente o pedido de reconhecimento da continuidade delitiva para que seja deferida a unificação das penas com novo calculo destas.

Aduz a defesa que o apenado foi condenado as penas de 6 anos e 4 meses de reclusão e de 6 anos de reclusão, ambos pela prática dos crimes de roubo, ocorridos, respectivamente em 27.02.2016 e 04.03.2016 e, no município de Tucuruí.

Em contrarrazões o Ministério Público manifestou-se pelo provimento do recurso.

A Procuradoria de Justiça, por sua vez, manifestou-se pelo conhecimento e improvimento do recurso de agravo em execução.

É o relatório.

À revisão para julgamento na Sessão do Plenário Virtual.

VOTO

A defesa aduz que os delitos praticados são da mesma espécie, praticados em curso lapso temporal, na mesma localidade entre outras similitudes que caracterizam o crime continuado.

A decisão agravada assim dispôs: “
Em análise dos autos, o sentenciado cumpre pena por 02 (dois) crimes de roubo praticados na data de 27/02/2016 e na data de 04/03/2016. Estes crimes atingiram vítimas diversas, bens diversos, com modos de execução distintos e adaptados a cada caso. Não há identidade entre as vítimas, ou entre os locais específicos dos fatos. Quando muito, o uso de arma branca é o único elo de ligação entre eles, considerando que realizados com parceiros distintos e com forma de execução diferentes entre si, revelando estes pequenos detalhes única e exclusivamente um traço do perfil do reeducando e não uma continuidade fictícia do fato criminoso. Embora o nexo temporal possa favorecer o agente, a existência de vários crimes em curto espaço de tempo, só por isto não induz à continuidade. Os fatos são diversos entre si, revelando desígnios próprios e independentes”.

É firme o posicionamento dos Tribunais Superiores no sentido de que, para que se configures o crime continuado, além de atender ao disposto no artigo acima citado (crimes da mesma espécie, cometidos em iguais condições de tempo, lugar e maneira de execução), deve-se observar um liame subjetivo, ou seja, uma unidade de desígnios entre os crimes perpetrados, de maneira que o fato posterior seja uma continuidade do primeiro, ou seja, deve haver um nexo de continuidade entre os eventos criminosos.

Transcrevo jurisprudência deste E. Tribunal de Justiça nesse sentido:

EMENTA: AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. ROUBOS MAJORADOS. CONTINUIDADE DELITIVA. INDEFERIMENTO DA UNIFICAÇÃO DAS PENAS. FICÇÃO JURÍDICA NÃO CONFIGURADA. AUSÊNCIA DE UNIDADE DE DESÍGNIOS. HIPÓTESE DE REITERAÇÃO CRIMINOSA. RECURSO NÃO PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. 1.
No caso vertente, denota-se que, muito embora os delitos praticados pelo agravante sejam da mesma espécie e tenham sido praticados em intervalo temporal relativamente reduzido, não é possível constatar qualquer nexo entre uma e outra ação, ou que a última tenha se dado de maneira subsequente, em continuação à primeira
. 2. É possível observar que os 02 (dois) processos versam sobre crimes cometidos contra vítimas diferentes, de modo que não restou evidenciado que os roubos faziam parte de um plano único elaborado pelo agente, não havendo quaisquer indícios que demonstrem que as condutas pudessem estar interligadas. 3.
Em realidade, é possível crer que cada crime pressupõe uma empreitada completa e individual do agravante, que somente se perpetuou no tempo porque ele fez do crime sua prática habitual. Não se observa, outrossim, unidade de desígnios, ou seja, o liame volitivo entre os roubos praticados ou o entrelaçamento entre eles
. (11328993, 11328993, Rel. VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Penal, Julgado em 2022-10-04, Publicado em 2022-10-14)

Assim sendo, da análise dos autos, a despeito do lapso temporal ser inferior a 30 dias entre os crimes, o
modus operandi
difere entre os delitos, como disposto pelo juízo, o que impede o reconhecimento da continuidade delitiva, não restando demonstrado o nexo causal entre os crimes praticados pelo agravante.

Ante o exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto, para que seja mantida a decisão agravada.

É como voto.

Belém, 17/11/2022